Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. VALIDADE DO CONTRATO. EX-CÔNJUGE. ILEGITIMIDADE DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DECISÃO FORMAL DE PARTILHA. NOVO CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO TÁCITA DO ANTERIOR. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR À TÍTULO DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de ação ajuizada por locatário em relação a locadora Adélia com pedido de nulidade do contrato de locação, restituição dos aluguéis pagos e caução e danos morais. A dinâmica dos fatos denota que o locatário firmou um primeiro contrato de locação com Adélia. Ocorre que, após partilha do imóvel objeto da locação, o novo proprietário noticiou os fatos ao locatário, firmando novo contrato de locação e percebendo, por si só, os aluguéis.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial e procedente o pedido contraposto formulado pela ré para condená-lo a pagar os alugueres atrasados e demais encargos do contrato de locação. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Nas razões do recurso, o autor alega que a manutenção da sentença resultaria em enriquecimento sem causa em favor da requerida, tanto em relação a não restituição do valor pago a título de caução quanto à obrigação de pagar os aluguéis relativos ao ano de 2020.
4. A questão dos autos cinge-se em analisar a regularidade do contrato de locação e os efeitos decorrentes dos fatos ocorridos após firmado o contrato.
5. Da análise da narrativa e dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em 17.06.2019 e que em 08.01.2020 o Sr. Flávio compareceu ao imóvel para noticiar decisão proferida nos autos do divórcio, transitada em julgado em 16.08.2019. O entendimento firmado foi no sentido que o imóvel, objeto do contrato de locação, seria partilhado sob o regime da comunhão parcial bens e, portanto, a propriedade seria exclusivamente sua (ID 18994520 – pág. 11 a 17), Sr. Flávio, ex-cônjuge da requerida.
6. Nota-se que, após a notícia da decisão do formal de partilha, em janeiro de 2020, foi firmado novo contrato de locação relativo ao mesmo imóvel, porém, com o proprietário, Sr. Flávio, e o autor deixou de realizar os pagamentos dos alugueres à requerida.
7. Assim, da dinâmica dos fatos, depreende-se que o contrato assinado era válido, não havendo que se falar em nulidade de contrato de locação, pois foi firmado com locadora aparente legitimada a firmar tal instrumento. Inclusive, a considerar que a sentença proferida na ação de divórcio foi favorável a autora e, somente, em grau de recurso a situação foi alterada.
8. Outrossim, em que pese, o trânsito em julgado da decisão ter ocorrido em agosto de 2019, o autor somente teve ciência desta em janeiro de 2020, momento em que ocupava o imóvel. Portanto, devido os aluguéis de agosto a dezembro de 2019, conforme consignado em sentença. A partir de janeiro de 2020, o cenário muda em razão da notícia da decisão do formal de partilha, pois, apesar da vigência do contrato de locação firmado com a requerida, esta, em tese, já não teria mais legitimidade de requerer os aluguéis desde o trânsito em julgado daquela decisão, pois não seria mais proprietária.
9. Nitidamente os efeitos da decisão proferida no processo de divórcio tiveram resultado direto no contrato de locação firmado com a recorrida, pois os aluguéis foram reivindicados pelo novo proprietário, Sr. Flávio, em janeiro de 2020 frente ao locatário com quem firmou novo contrato de locação. Em resultado, tornou ineficaz o contrato anterior, apesar de existente e válido. Somado ao fato que o recorrente passou a adimplir os pagamentos frente ao novo locador/proprietário, ante a ausência de boa-fé da requerida que, neste momento, já sabia não ser dona e não detinha a propriedade ou mesmo a posse indireta do imóvel. Portanto, não possuía mais as faculdades do domínio, tais como: usar, dispor, gozar e reivindicar.
10. Conclui-se que a recorrida não teria legitimidade de requerer os alugueis a partir de janeiro de 2020, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do Código Civil. Devendo considerar os pagamentos realizados antes da data acima de boa-fé pelo locatário, ante o equívoco justificável, em favor da credora putativa, art. 309 do CC.
11. Com efeito, o pedido contraposto deve ser improcedente, pois a requerida não tinha legitimidade de exigir o cumprimento do contrato desde o momento em que os aluguéis foram exigidos pelo proprietário, Sr. Flávio. Considerando ineficaz o contrato firmado com a recorrida e o adimplemento integral até o momento que perdurava a legitimidade da requerida em exigi-lo, deve ser restituído ao autor a quantia paga a título de caução no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), devidamente atualizado nos moldes do contrato vigente a época da assinatura. Consigna-se que o requerente firmou novo contrato de locação relativo ao mesmo imóvel com o proprietário Sr. Flávio (ID 25595444), o qual foi adimplido até a entrega daquele, conforme recibo de ID 25631380.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e condenar a requerida a restituir o valor de R$6.600,00 pago à título de caução, atualizado nos termos do contrato de locação firmado à época, bem como julgar improcedente o pedido contraposto formulado.
13. Ante a ausência de recorrente vencido, sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, Lei 9.099/95.